Tribunal: STF
Processo: Ext 771
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-02
Data de publicação: 2001-05-02

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO. ANUÊNCIA DO
EXTRADITANDO. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO V DO TRATADO DE
EXTRADIÇÃO ENTRE BRASIL E SUÍÇA.
Tendo em vista ser desnecessário o julgamento do pedido de
extensão ante a expressa concordância do extraditando em responder
pelos delitos que o ensejaram, conforme o disposto no art. V do
tratado em referência, evidente a perda de objeto do requerimento
sob enfoque.
Questão de ordem que se resolve julgando prejudicado o
pedido de extensão.